Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DO ADQUIRENTE PARA EFETIVAR A TRANSFERÊNCIA NO PRAZO ESTABELECIDO PELO ARTIGO 123, §1o DO CTB. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELAS INFRAÇÕES COMETIDAS. ARTIGO 134 DO CTB. INFRAÇÃO QUE OCASIONOU A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que seja oficiado ao Detran/DF para imputar ao réu as infrações de trânsito cometidas desde 18/09/2017 pelo veículo indicado nos autos, bem como para condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais face a suspensão do direito de dirigir aplicada à parte autora decorrente de infrações cometidas após a venda do veículo para a parte ré. Em seu recurso, aduz em sede preliminar a sua ilegitimidade passiva, pois adquiriu o veículo junto a agência de veículos “Revel” e promoveu a assinatura de todos os documentos necessários, sendo que a agência era a responsável por realizar os trâmites administrativos. Adiante, sustenta a inexistência de relação contratual e de consumo junto a parte autora, uma vez que adquiriu o veículo diretamente perante a agência de veículos, ressaltando que não soube a razão da demora na transferência do veículo, mas que cobrava a sua efetivação junto a agência “Revel’. Assim, alega que não possuía a documentação necessária para a transferência e que sequer tinha contato com a parte autora. Ainda, destaca que a parte autora promoveu a comunicação de venda ao Detran/DF em 22/09/2017, sendo que caberia ao Detran cadastrar as infrações no seu prontuário, mas que permaneceu promovendo os lançamentos no cadastro da parte autora. Em consequência, afirma que não pode ser responsabilizado por danos decorrentes de erro praticado pelo Detran/DF. Prossegue, afirmando que as provas nos autos atestam que a parte autora já possuía infrações no seu prontuário suficientes para a aplicação da suspensão do direito de dirigir, o que afasta a culpa da parte ré, ressaltando ainda a vedação ao comportamento contraditório, eis que a parte autora tinha ciência das multas anteriores à venda do veículo e que eram suficientes para a aplicação da suspensão do direito de dirigir, além de permanecer inerte face o problema identificado. Enfim, e reiterando os argumentos já expostos que afastam o nexo de causalidade, aduz a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20917071). Contrarrazões apresentadas (ID 20917079).
III. A demanda decorre da alegação de infrações que teriam sido cometidas pelo veículo descrito nos autos após a data em que a parte ré teria adquirido o automóvel, bem como das consequências advindas da não transferência do veículo para o nome do adquirente, inclusive com a aplicação da suspensão do direito de dirigir por fatos posteriores à aquisição do veículo pela parte ré. Desse modo, ainda que a parte ré informe que adquiriu o automóvel junto a agência de veículos e que não teria entabulado relação contratual com a parte autora, destaca-se que a sua legitimidade advém da responsabilidade pelas infrações indicadas e pela responsabilidade civil decorrente da determinação imposta ao novo proprietário para que promova a transferência do veículo, conforme fixado no artigo 123, §1o do CTB, que assim dispõe: “§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”. Ademais, ainda que sustente que assinou todos os documentos necessários e que a agência de veículos “ficou responsável por realizar todos os trâmites administrativos” destaca-se que este suposto acordo entre a parte ré e a agência de veículos gera efeitos apenas entre os pactuantes, não podendo ser imposto a terceiro (parte autora), tampouco eximindo a responsabilidade do adquirente pela inércia na transferência do veículo perante eventuais danos ocasionados ao antigo proprietário. Desse modo, caso a parte ré entenda que a desídia foi proveniente do não cumprimento do que pactuou com a agência de veículos deverá buscar eventual ressarcimento em demanda posterior direcionada a esta pessoa jurídica. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
IV. No caso, razão assiste à parte ré quanto a tese de que inexiste relação de consumo entre as partes enquanto que a sentença recorrida mencionou a existência de relação consumerista. Todavia, não obstante a indicação inicial na sentença de que tratava-se de relação de consumo, constata-se que a menção equivocada não foi utilizada como fundamento a acarretar a procedência do pleito da parte autora, uma vez que a sentença assinalou, dentre outros argumentos, que: “A espécie dos autos cinge-se à verificação de responsabilidade civil decorrente de quebra contratual com consequente prejuízo à requerente por ter seu direito de dirigir suspenso. (...) Assim, a documentação colacionada pela demandante se mostra suficiente para demonstrar a presença de todos os pressupostos da responsabilidade extracontratual prevista no art. 186 do Código civil, sendo a condenação do requerido medida que se impõe”. Portanto, identifica-se que a sentença apurou regularmente a demanda para constatar eventual responsabilidade civil da parte ré. Assim, passa-se a análise do mérito recursal, reforçando a ausência de relação consumerista entre as partes.
V. No mérito, destaca-se que a parte ré salienta que já no dia 25/08/2017 realizou a aquisição do veículo placa NHB2654 junto a agência de veículos “Revel”, conforme ID 20917049. Ademais, os documentos ID 20917050 e 20917018 atestam que as partes nesta demanda assinaram o CRV do veículo no dia 18/09/2017, com o reconhecimento de firma em cartório no dia 22/09/2017. No mesmo dia 22/09 foi efetuado o comunicado de venda junto ao Detran (ID 20917011), enquanto que a efetiva transferência da propriedade ocorreu apenas no dia 19/09/2018 (ID 20917018), sendo que neste período entre setembro de 2017 e setembro de 2018 foram incluídas no prontuário da parte autora algumas infrações praticadas pelo veículo placa NHB2654 (ID 20917013).
VI. Desde já, cumpre reforçar que a aquisição do veículo pela parte ré diretamente com a agência de veículos, demonstrando a inexistência de relação contratual e de consumo entre as partes, bem como a tese de que a agência demorou na regularização do veículo, não é suficiente a afastar a sua responsabilidade pela devida transferência do veículo junto ao Detran, eis que decorre de obrigação imposta ao novo proprietário fixada no já mencionado artigo 123 §1o do CTB. Assim, disponibilizado o CRV com as assinaturas autenticadas do comprador e vendedora (parte ré e parte autora, respectivamente), era ônus do adquirente efetivar a transferência do automóvel junto ao Detran no prazo de 30 dias, sendo que somente promoveu a devida regularização cerca de 1 ano após a sua aquisição, o que permite constatar o nexo de causalidade decorrente da sua inércia em face de danos à antiga proprietária ocasionados neste período.
VII. Adiante, observa-se que o veículo era registrado no Detran/RS, sendo que a parte autora efetuou o comunicado de venda junto ao Detran/DF em 22/09/2017. Ainda assim, as infrações posteriores cometidas com o veículo foram registradas no seu prontuário. Contudo, constata-se que o prejuízo ocasionado a parte autora foi decorrente da inércia da parte ré em cumprir a sua obrigação em transferir o veículo dentro de 30 dias, não podendo se eximir das consequências da sua inércia sob o fundamento de falha interna do Detran, uma vez que assumiu o risco de ocasionar danos a antiga proprietária do veículo ao não promover a necessária transferência no prazo imposto por lei.
VIII. Não obstante a tese da parte ré de que durante o período de dezembro de 2016 a maio de 2017 a parte autora teria cometido infrações suficientes para a aplicação da suspensão do direito de dirigir por ter excedido a pontuação máxima permitida, destaca-se que tais fatos pretéritos não interferem na questão debatida nos autos, eis que a penalidade aplicada decorre de situação distinta. Neste sentido, apesar da parte autora mencionar na sua inicial que a parte ré teria cometido várias infrações entre dezembro de 2017 e agosto de 2018 e que foram lançadas no seu prontuário (ID 20917013), observa-se a partir dos documentos IDs 20917013, 20917015 e 20917016 que a penalidade aplicada à parte autora de suspensão do direito de dirigir foi fixada no prazo de 2 meses, previsto no artigo 261 §1o, II do CTB, ou seja, distinto da penalidade por excesso de pontuação, que possui prazo mínimo de 6 meses, conforme artigo 261, §1o, II do CTB. Na verdade, identifica-se a partir da análise dos documentos mencionados que a suspensão do direito de dirigir aplicada no processo administrativo no 2018/1897145-3 foi proveniente da infração apurada em 22/06/2018, ou seja, transitar com o veículo em velocidade acima de 50% do máximo permitido, o que acarreta a imediata aplicação da suspensão do direito de dirigir, conforme artigo 218, III do CTB. Portanto, constata-se que as infrações anteriores cometidas pela parte autora não foram a causa a ensejar a suspensão do seu direito de dirigir, mas sim aquela cometida em 22/06/2018, quando o veículo já estava com a parte ré, mas sem que tenha promovido a necessária transferência da propriedade para o seu nome. Assim, é possível confirmar o nexo de causalidade a atestar a sua responsabilidade pelos danos advindos à parte autora com a suspensão do seu direito de dirigir por infração cometida pela parte ré. Em tempo, também não prospera a tese de comportamento contraditório da parte autora, eis que adotou as medidas possíveis, mas foi penalizada com a suspensão do seu direito de dirigir em decorrência da infração prevista no artigo 218, III do CTB cometida pelo veículo que já pertencia a parte ré, sem que esta tenha efetuado a transferência exigida.
IX. Por todo o exposto, e com amparo no art. 134 do CTB, não é possível atribuir à parte alienante a responsabilidade por infrações comprovadamente ocorridas após a venda do veículo.
X. Enfim, os danos advindos da inércia da parte ré, resultando na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir da parte autora pelo prazo de 2 meses por infração por ela não cometida, acrescida do efetivo recolhimento da sua CNH (ID 20917017), com a necessidade de se submeter a curso de reciclagem para a emissão de nova CNH, confirma a existência de transtornos passíveis de compensação pecuniária a título de dano moral, pois o fato suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa em direitos da personalidade da parte autora, o que confirma a existência do dano moral.
XI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XIV. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.